Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022791-51.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 01.973.999/0003-80 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANGELA KRISTINE DE OLIVEIRA PALHANO - CPF: 033.436.619-45 (EMBARGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO CONDICIONADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por laboratório contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de falha na prestação de serviço, consubstanciada no corte excessivo e inadequado de cabelo da consumidora para realização de exame toxicológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) perquirir se o acórdão padece de omissão quanto à valoração da cronologia dos fatos, da prova pericial, das fotografias e do depoimento testemunhal; e (
ii
) verificar a viabilidade do recurso para fins exclusivos de prequestionamento da matéria perante as instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. A jurisdição encontra-se plenamente prestada quando o julgador, embora sem rebater exaustivamente todas as teses suscitadas, expõe de forma clara, lógica e coerente as razões de fato e de direito que fundamentam o seu convencimento motivado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos nodais da controvérsia, afastando a tese de automutilação por ausência de lastro probatório e alicerçando a responsabilidade objetiva da fornecedora na leitura conjunta do laudo pericial e das fotografias, corroborada pela injustificada recusa na apresentação das imagens das câmeras de segurança.

5. A insurgência da embargante revela nítido inconformismo com a valoração das provas e com o resultado desfavorável da demanda, evidenciando o propósito de rediscussão do mérito, escopo incompatível com a natureza estrita e vinculada da via declaratória.

6. A exigência de prequestionamento, como requisito de admissibilidade para o acesso às instâncias extraordinárias, não dispensa a demonstração inequívoca de um dos vícios de fundamentação previstos na legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento processual idôneo para a rediscussão do mérito ou reavaliação do quadro fático-probatório, sendo inadmissíveis quando a decisão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais à resolução da lide. 2. A pretensão exclusiva de prequestionamento condiciona-se à efetiva configuração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LABORATÓRIO MATOGROSSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1022791-51.2023.8.11.0003, em que figura como apelante o embargante e apelada ANGELA KRISTINE DE OLIVEIRA PALHANO.

O aresto embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo laboratório, mantendo
incólume
a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00), em razão de falha na prestação de serviço consubstanciada no corte excessivo e inadequado de cabelo da autora para fins de exame toxicológico.

A ementa do julgado restou assim redigida:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME TOXICOLÓGICO. COLETA EXCESSIVA DE CABELO. DANO MORAL E ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Apelação cível interposta por laboratório condenado ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em razão da realização inadequada de coleta capilar para exame toxicológico exigido para renovação de CNH da parte autora. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço ao constatar corte excessivo de cabelo em local visível, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de coleta de material para exame toxicológico, ensejando responsabilidade civil do laboratório; (
ii
) determinar se os danos morais e estéticos reconhecidos na sentença estão devidamente caracterizados e fixados em valor
adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A responsabilidade civil do laboratório réu decorre da conduta de sua preposta, que realizou coleta capilar excessiva e em local visível, sem consentimento informado da consumidora, violando os deveres de informação e cautela exigidos pela boa prestação de serviços de saúde.

As fotografias e o laudo de lesão corporal juntados aos autos comprovam de forma inequívoca o corte substancial dos cabelos da autora, contrariando a alegação de mínima retirada de fios e afastando a tese de má-fé ou de automutilação.

A recusa injustificada do réu em apresentar imagens de segurança da sala de coleta reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, corroborando a existência do nexo causal entre a conduta do laboratório e os danos sofridos.

O dano moral é presumível (in
re

ipsa
), pois decorre da violação à dignidade, à imagem e à autoestima da vítima, especialmente em se tratando de dano à aparência física feminina, em local visível, e com impactos emocionais comprovados.

O dano estético é caracterizado pela alteração morfológica e impacto visual temporário, que afetou a autoimagem da autora, não sendo elidido pelo argumento de regeneração futura do cabelo.

Os valores indenizatórios fixados na sentença - R$ 10.000,00 por dano moral e R$ 8.000,00 por dano estético - observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da extensão do dano e da capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O corte excessivo de cabelo em local visível, sem consentimento informado, configura falha na prestação do serviço laboratorial, gerando responsabilidade civil. A violação à imagem e à autoestima da consumidora, decorrente da conduta negligente do fornecedor, enseja indenização por danos morais in
re

ipsa
. O dano estético resta configurado pela alteração temporária na aparência física que causa sofrimento e constrangimento à vítima, ainda que reversível. A recusa injustificada em apresentar imagens da sala de coleta reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados pela vítima."

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão no acórdão recorrido. Argumenta que o julgado não enfrentou a divergência probatória entre a data da coleta e a data do registro do Boletim de Ocorrência (lavrado trinta dias depois, em outra comarca), tampouco a discrepância entre as medidas do corte atestadas no laudo do IML (4x4 cm) e as fotografias apresentadas pela embargada (que demonstrariam corte de 8 cm). Aduz, ainda, omissão quanto à análise do depoimento prestado por sua testemunha, a qual teria atestado a observância de todas as normas regulamentadoras do procedimento. Pede o
acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja provido o recurso de apelação, bem como o prequestionamento da matéria (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

Em contrarrazões, sustenta a embargada que o recurso traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. Afirma que a testemunha arrolada pelo laboratório possuía apenas dez minutos de treinamento, denotando imperícia. Destaca que o laboratório
recusou-se
a apresentar as imagens das câmeras de segurança e desistiu da prova pericial que ele próprio havia requerido. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e intuito protelatório.
(id. 356242854)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no julgado e pugna pela necessidade de prequestionamento para interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargante fundamenta sua pretensão na assertiva de que o Colegiado deixou de valorar adequadamente a cronologia dos fatos (data do exame versus data do Boletim de Ocorrência), as supostas discrepâncias de medida do corte capilar entre o laudo do IML e as fotografias, e o depoimento da testemunha arrolada pela defesa, requerendo a modificação do resultado do julgamento.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se precipuamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual deveria o julgador se pronunciar, ou, ainda, corrigir erro material.

Logo, a via declaratória possui natureza vinculada e contornos processuais estritos, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório, providências que desafiam recurso próprio.

A omissão que legitima a oposição dos embargos declaratórios configura-se quando o órgão julgador deixa de apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável à controvérsia, ou quando incorre em alguma das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente a ausência de enfrentamento de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Ocorre que o julgador não se encontra
adstrito
a responder a um questionário formulado pelas partes, tampouco a mencionar expressamente cada folha dos autos, cada documento ou cada depoimento testemunhal colhido na instrução, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito que formaram o seu convencimento.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

No caso em exame, a leitura atenta do acórdão embargado revela que as questões fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia foram
detida e expressamente analisadas
pelo Colegiado.

Quanto à tese de que a apelada teria promovido um "alargamento" do corte por conta própria (argumento central que a embargante tenta reviver ao apontar suposta discrepância entre as medidas do IML e as fotografias), o acórdão foi incisivo ao rejeitar a alegação, consignando expressamente que
"a tese de automutilação, além de ser uma indevida inovação recursal, carece de qualquer lastro probatório".
(id. 352652864)

O aresto destacou que as fotos anexadas após o exame, lidas em conjunto com o Laudo de Lesão Corporal, demonstram de forma inequívoca a alteração morfológica e o impacto visual causado pelo procedimento realizado nas dependências do laboratório.

No que tange à alegada omissão sobre o depoimento da testemunha da ré (que atestaria a regularidade técnica do procedimento), o julgado também enfrentou a questão. O acórdão assentou expressamente que
"os argumentos da Apelante, incluindo a tese de má-fé da Apelada e a suposta observância das normas técnicas, não foram capazes de desconstituir a prova produzida pela parte adversa ou de afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelo Código de Defesa do Consumidor".

Ademais, o Colegiado ponderou que a recusa do laboratório em apresentar as imagens das câmeras de segurança do local da coleta constituiu elemento crucial para reforçar a veracidade da narrativa autoral, não havendo falar em insuficiência de provas.

Fica evidente, portanto, que não existe qualquer lacuna argumentativa no julgado. O que se constata é o nítido inconformismo da embargante com a valoração probatória realizada e com a conclusão que lhe foi desfavorável. Contudo, conforme jurisprudência consolidada,
"
O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.” (TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).
”.

A embargante invoca o prequestionamento do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Todavia, a mera intenção de
prequestionar
a matéria não dispensa a demonstração inequívoca de um dos vícios delineados no artigo 1.022 do mesmo diploma legal.

Como cediço,
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 [atual 1.022] do CPC". (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Tendo em vista que as matérias invocadas foram expressamente decididas no acórdão recorrido, não há falar em vício a ser sanado, revelando-se inviável o acolhimento dos
aclaratórios
apenas para fins de prequestionamento.

Por fim, não obstante o pleito formulado pela embargada em suas contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender que a oposição dos presentes embargos, conquanto insubsistentes, traduz o exercício regular do direito de recorrer da parte na busca de prequestionamento de suas teses defensivas,
não restando configurado, neste primeiro momento, o dolo processual ou o manifesto caráter protelatório.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026